Tribunal: TJPA
Processo: 0817073-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817073-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR SERRAO GUERREIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de acusado que teve prisão preventiva decretada em 2013, mas apenas efetivada em junho de 2025, no âmbito de ação penal pela prática de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, com vítimas mulher e criança. Sustenta-se ausência de contemporaneidade da medida e fundamentação genérica, além de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a legalidade da prisão preventiva decretada há mais de 11 anos, mas recentemente cumprida, diante da alegada ausência de contemporaneidade, da suposta falta de fundamentação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos de autoria e materialidade, bem como no risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa, com respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. A demora no cumprimento da ordem de prisão se deu por evasão do acusado por mais de uma década, circunstância que reforça a atualidade do periculum libertatis e justifica a medida extrema.

5. A decisão de reavaliação da prisão, proferida em agosto de 2025, demonstrou de forma concreta a manutenção dos fundamentos da custódia, não sendo cabível a revogação ou substituição por cautelares diversas.

6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante de fundamentos objetivos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A longa evasão do distrito da culpa é fundamento concreto e atual que justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A ausência de contemporaneidade da decisão originária de prisão preventiva não gera, por si só, nulidade, quando há posterior reavaliação fundamentada com base em elementos fáticos atualizados.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Valdir Serrão Guerreiro
, preso preventivamente no bojo da Ação Penal nº 0005256-73.2013.8.14.0010, objetivando atacar ato perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA.

A impetração sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, inicialmente decretada em 20/11/2013, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A defesa aponta a ausência de contemporaneidade da decisão que manteve a custódia cautelar, destacando o excessivo lapso temporal (quase 12 anos desde o decreto da prisão), bem como o caráter genérico e inidôneo da fundamentação. Argumenta que não há demonstração de fatos novos ou concretos que justifiquem a permanência da medida extrema, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes.

Ao final, a impetrante formula os seguintes pedidos: a) concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e imediata expedição de alvará de soltura; b) requisição de informações à autoridade coatora e c) no mérito, confirmação da liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29395159).

Em parecer (Id. 29691790), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, decretada em 20 de novembro de 2013, além de alegar fundamentação genérica do decreto prisional, ressaltando, ainda, que o paciente possui condições favoráveis, o que, segundo a defesa, viabilizaria a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo dito decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 29253681):

“(...) Os indícios de autoria e materialidade, ou seja, o fumus comissi delict.

encontram-se demonstrados através dos autos de exame de corpo de delito realizado nas vítimas, constante às fls. 08/11, bem como por meio das declarações prestadas pelas vítimas e pela CLEONICE, que apontam, de forma uníssona, a figura do representado como sendo o autor dos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Quanto ao periculum libertaits, de Igual modo se faz presente, vez que o

representado se evadiu após o delito. Portanto, existe necessidade da segregação para a garantia da futura aplicação da lei penal, pois, solto, o indiciado está se furtando à aplicação da lel, gerando sensação de impunidade e insegurança no melo social.

Há ainda a necessidade de ser garantida a ordem pública, haja vista que a gravidade do crime, seu modus operandi e a violência utilizada, por si só, demonstram que o representado em liberdade somente provocaria maior clamor social, ferindo a credibilidade da justiça.

Os tempos presentes, plenos de violências frequentes, reclamam, hoje.

especial consideração e redobrada atenção para com a segurança coletiva, para com o bem estar físico psíquico e patrimontal dessa população a cada dia mais traumatizada e perplexa à vista da onda crescente de ataques que vem suportando, muitos deles tristemente impunes e sem solução.

Dessa forma, em razão dos indicios da autoria e materialidade do crime, que apontam para o representado, conforme depoimentos que instruem a presente, considero atendidos os requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido e com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDIR SERRÃO GUERREIRO, qualificado nos autos, com fulcro no arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo dúvidas quanto à existência do crime e de Indícios suficientes de sua autoria, visando, no caso em questão, como ao norte ressaltado, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal”

O juízo de primeiro grau exarou decisão determinando a manutenção da prisão (id
29253688
), fundamentando o seguinte:

“Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

Desta forma, a prisão preventiva só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade.

Nesse sentido, no caso concreto, observa-se que não houve alteração na situação fática subjacente ao decreto da prisão preventiva decretada anteriormente, bem como, a defesa não trouxe aos autos elementos que levem a revogação de prisão, de sorte que não se afigura adequada a sua substituição por nenhuma outra medida cautelar ou mesmo por prisão preventiva domiciliar.

Assim, acompanho a manifestação do Ministério Público.

Ante todo o exposto, considerando não haver fato novo que venha ensejar a soltura do acusado, diante da ausência de novos fatos que justifiquem a revogação das prisões e considerando o risco evidente à ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, de VALDIR SERRAO GUERREIRO, pois preenchidos os requisitos legais.”

Examinando detidamente os autos, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi efetivamente decretada em 2013, mas somente cumprida em 25 de junho de 2025, evidenciando que o paciente permaneceu evadido do distrito da culpa por mais de uma década. A longa evasão é circunstância fática relevante que denota o risco concreto de reiteração do comportamento evasivo e, por conseguinte, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fundamento legítimo e atual para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, há elementos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada, praticada com uso de arma de fogo e em contexto que envolveu vítima mulher e criança, feridas em situação de emboscada em via fluvial, com participação coordenada entre os agentes. Ademais, a longa e injustificada permanência do paciente em local incerto e não sabido, por mais de onze anos, até sua recente captura, reforça a atualidade do
periculum libertatis
.

O juízo de origem, ao manter a prisão em decisão de reavaliação realizada em 11 de agosto de 2025, expressamente considerou que não houve alteração no panorama fático-jurídico capaz de justificar a revogação da medida extrema, tampouco o deferimento de medidas cautelares substitutivas, destacando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a eficácia da persecução penal.

Assim, resta claro que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo a todos os requisitos constitucionais e legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Rejeita-se, ainda, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a demora na tramitação processual decorreu, em grande medida, da conduta do próprio paciente, que se manteve oculto por mais de uma década, comprometendo o regular andamento da instrução.

De igual modo, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025